Tribunal: TJMT
Processo: 1009047-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009047-61.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ERIC ANTONIO SILVA DE ARRUDA - CPF: 018.801.491-84 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), EVERALDO PADILHA (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), PEDRO PINHEIRO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ADAUTO COSTA DOS REIS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – ANULAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – NULIDADE ABSOLUTA – IMPROCEDÊNCIA – INVIABILIDADE A UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO HEROICO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL (RECURSO EM SENTIDO ESTRITO) – EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADES QUE EXIGIRIA AMPLO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS PARA SE CONSOLAR A DEFICIÊNCIA DE DEFESA, O QUE NÃO SE ADMITE NA VIA ELEITA – AÇÃO MANDAMENTAL DE NÃO CONHECIMENTO – PRONÚNCIA ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO (13/03/2020) –
PRO JUDICATO
–TRIBUNAL DO JÚRI REALIZADO – CONDENAÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
WRIT
NÃO CONHECIDO
.

É cediço que o meio processual adequado para se analisar o pedido visando a anulação da sentença de pronúncia é recurso em sentido estrito, porquanto tal pretensão, de regra, exige o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório da ação de conhecimento condenatório, providência incompatível com o rito célere e sumário da via eleita, que exige flagrante ilegalidade comprovada de plano, o que não restou demonstrado
in casu
.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Eric Antônio Silva de Arruda
,
qualificada, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária
da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT.

Extrai-se, em síntese, que o paciente foi pronunciado, em tese, pela prática dos delitos previstos no art. 121, §2o, inciso II, III e IV (homicídio qualificado) c/c art. 29 c/c art. 244-B do ECA (corrupção de menores).

Expõe que
“após “a intimação pessoal do Paciente (ID de fls.), foi designada sessão plenária do Tribunal do Júri para 08.03.2024, às 08 horas (ID 143937341) e decretada sua prisão preventiva”

Aduz que
“a última sessão plenária não ocorreu em razão de problemas de saúde do representante ministerial, tendo a mesma sido reagendada para 09.05.2024, às 08 horas”

Alega ausência de fundamentação idônea da sentença de pronúncia, ferindo a ampla defesa e o contraditório, sendo causa de nulidade absoluta.

Por tais considerações, requer seja que concedida a ordem de
habeas corpus
,
liminarmente
, ao paciente
Eric Antônio Silva de Arruda
,
para determinar a suspensão da sessão plenária do Tribunal do Júri, designada para o dia 09/05/2024; no mérito, anulação da sentença de pronúncia, bem como, expedição do contramandado de prisão. (Id. 208833652)

A liminar vindicada foi indeferida, e solicitada informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora. (Id.
209747658
)

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
210407679)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Jorge da Costa Lana
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
denegação da ordem
: (Id. 210929179)

''HABEAS CORPUS
– ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA JÁ TRANSITADA EM JULGADO – PACIENTE QUE SERÁ SUBMETIDO AO CRIVO DO EG. TRIBUNAL DO JÚRI EM 09.05.2024 - MATÉRIA PRECLUSA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.''

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Eric Antônio Silva de Arruda
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária
da Vara Única da Comarca de Feliz Natal /MT, aqui apontando como coator.

No presente
writ
, busca-se pela suspensão da sessão do Tribunal do Júri, o qual foi designada no dia 09/05/2024, e no mérito, a anulação da sentença de pronúncia por ausência de fundamentação idônea, expedindo o contramandado de prisão do paciente.

Pois bem.

Primeiramente, há de ressaltar
a inadequação da via, a conclusão final referida alhures tem esteio não só no fato de que o impetrante se insurge face a supostas nulidades na sentença de pronúncia, as quais, além de demandarem revolvimento probatório do feito, em procedimento sabidamente incompatível com a via célere do
writ
, tampouco podem ser minimamente aferidas da prova pré-constituída.

Ademais, é cediço que o pedido de anulação da sentença de pronúncia possui recurso próprio, ou seja, recurso em sentido estrito (art. 581 do CPP), podendo somente ser analisado em
habeas corpus
em casos de constatação, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, o que não restou demonstrado no caso em questão.

“Art. 581 -
Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: [...]IV – que pronunciar o réu [...]”

Logo, denota-se nos autos, que o paciente foi pronunciado no dia 13/03/2018, com trânsito em julgado no dia 13/03/2020, em tese, pelos crimes previstos no artigo 121, § 2°, incisos II, III e IV, na forma do artigo 29, ambos do CP, e artigo 244-B, do ECA, para que seja submetido ao julgamento do Tribunal do Júri, sendo designada para o dia 09/05/2024.

Em decisão apartada, o juízo de origem analisou e manteve a prisão preventiva do mesmo, nos seguintes termos:

“[...]
Eric Antônio Silva de Arruda foi pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nos
crimes de homicídio qualificado
pelo motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido [artigo 121, § 2°, incisos II, III e IV, do Código Penal], na forma do artigo 29, do Código Penal, e
corrupção de menores
[artigo 244-B, do ECA], contudo, designada sessão de julgamento para o dia 08 (oito) de março 2024, às 08h00min,
o réu não fora localizado para fins de intimação pessoal
[vide certidão Id. 141646496].

Manifestação ministerial pugnando seja decretada a prisão preventiva e revelia do acusado [Id. 138295316].

É o relatório do essencial. Decido.

A jurisprudência das cortes superiores é firme no sentido de que, no procedimento do Conselho de Sentença, na forma do parágrafo único do artigo 420, c.c. o artigo 457 do Código de Processo Penal, é dispensável a presença do Acusado não encontrado para ser intimado, caso dos autos, desde que, nessa hipótese, seja levada a efeito intimação via edital. Vejamos:

“[...] As leis processuais são aplicadas de imediato, desde a sua vigência, respeitados os atos realizados sob o império da legislação anterior, nos termos do artigo 2o do Código de Processo Penal. 2. O artigo 420, parágrafo único, do Código de Processo Penal, alterado com a edição e entrada em vigor da Lei 11.689/2008, que permite a intimação por edital do réu solto que não for encontrado, é norma de natureza processual, motivo pelo qual deve ser aplicada de forma imediata sobre os atos processuais pendentes. Precedentes. 3. No caso dos autos, embora os fatos assestados ao paciente sejam anteriores à Lei 11.689/2008, ele respondeu regularmente ao processo, dele tendo plena ciência, só tendo sido intimado por edital acerca do julgamento pelo Tribunal do Júri porque não foi mais encontrado, procedimento que não se revela ilegal ante a aplicabilidade imediata do disposto no artigo 420 do Código de Processo Penal, com a redação dada após a referida mudança legislativa. 4. Da leitura da ata da sessão de julgamento, observa-se que em momento algum a Defensoria Pública impugnou a sua realização sem a presença do acusado, o que reforça a inexistência de eiva a contaminar a ação penal. 5. Habeas corpus não conhecido. [HC no 339.986/RJ, rel. Min. Jorge Mussi] [negritei]

“[...] com a superveniência da Lei no 11.689/2008, admite-se que o réu solto, não encontrado ou foragido, possa vir a ser intimado da sentença de pronúncia por edital (CPP, art. 420, parágrafo único), bem assim permite-se o normal prosseguimento do processo, ainda que o réu não compareça à sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri (CPP, art. 457, caput), legitimando-se, em consequência, agora, o julgamento in absentia do acusado, em face da reforma processual penal recentemente introduzida em nosso sistema normativo.” [HC 112.860, Rel. Min. Celso de Mello] [negritei]

Logo, DETERMINO a intimação do acusado por edital, com prazo de 05 (cinco) dias, para que tome ciência da sessão de julgamento designada no feito para a data de 08 (oito) de março 2024, às 08h00min.

Outrossim, não há que falar-se em nulidade, porquanto o acusado fora validamente intimado da decisão de pronuncia que pesa em seu desfavor [certidão Id. 45142686 – Pág. 21] e encontra-se devidamente assistido nos autos pela Defensoria Pública, não havendo, portanto, qualquer prejuízo ao exercício de sua defesa [RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski].

Demais a mais, o réu, mesmo ciente da decisão de pronúncia e das medidas cautelares alternativas à prisão fixadas em seu desfavor
[(a) Comprovação IMEDIATA de residência fixa, que deverá ser apresentada nestes autos; (b) Compromisso de comparecer a todos os atos do processo para os quais sua presença seja necessária, devendo o primeiro comparecimento ocorrer no prazo de 24 horas após a sua intimação, não se mudar de residência, bem como ausentar-se da comarca, enquanto perdurar a investigação e instrução processual, sem prévia autorização deste Juízo; (c) Proibição de acesso e frequência a bares, lanchonetes e festas em locais públicos, onde haja venda e ingestão de bebidas alcoólicas; e (d) Recolhimento domiciliar no período noturno (das 20h00min às 06h00min do dia seguinte) e nos dias de folga],
deixou o distrito da culpa sem declinar seu novo endereço nos autos, notando-se, portanto, seu desrespeito para com o sistema de Justiça, fato que implica, nos termos dos artigos 312, parágrafo único e 282, § 4o, do Código de Processo Penal, motivo suficiente para embasar a decretação de sua da prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso vaticina essa orientação:

“[...] 1. O descumprimento injustificado das medidas cautelares de recolhimento domiciliar e proibição de cometimento de novo crime, impostas, entre outras, ao paciente como condição para o usufruto de liberdade provisória, é fundamento suficiente para o decreto e manutenção da preventiva nos termos do art. 282, § 4o e do art. 312, § 1o, do CPP, diante da necessidade de salvaguardar a ordem pública, em risco pela sua contumácia delitiva e sua recalcitrância em obedecer a ordem judicial que lhe fixou medidas cautelares diversas da prisão; [...] 2. Atendidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial quando tal providência já se mostrou inócua por descumprimento anterior.” [N.U 1023458-46.2023.8.11.0000, Des. Rondon Bassil Dower Filho]

Ante o exposto, acolhendo a representação ministerial,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de Eric Antônio Silva de Arruda
, qualificado nos autos, porque presentes os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, notadamente, garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal. [...]”

Na oportunidade, faço a transcrição das informações prestadas pelo juízo singular, nos seguintes termos:

“[...]''HABEAS CORPUS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA JÁ TRANSITADA EM JULGADO – PACIENTE QUE SERÁ SUBMETIDO AO CRIVO DO EG. TRIBUNAL DO JÚRI EM 09.05.2024 - MATÉRIA PRECLUSA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.''

Compulsando a Ação Penal no 0001013-25.2007.8.11.0093, em trâmite nesta Vara Única da Comarca de Feliz Natal, constatam-se os seguintes andamentos:

(i)

Em 15.06.2015 [Id. 45142642 – Págs. 04/06], o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor ERICK ANTÔNIO SILVA DE ARRUDA (Paciente) e PEDRO PINHEIRO DA SILVA, imputando-lhes a suposta prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido [artigo 121, § 2°, incisos II, III e IV, do Código Penal], na forma do artigo 29, do Código Penal, e corrupção de menores [artigo 244-B, do ECA];

(ii)

Em 13.03.2018 [Id. 45142667 – Págs. 26/35], após regular instrução processual e apresentação de memoriais pelas partes, sobreveio decisão de pronúncia, a qual (i) impronunciou o réu PEDRO PINHEIRO DA SILVA e (ii) pronunciou ERIC ANTÔNIO SILVA DE ARRUDA para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nos crimes do artigo 121, § 2°, incisos II, III e IV, na forma do artigo 29, ambos do CP, e artigo 244-B, do ECA.

(iii)

Em 27.09.2023 [Id. 130277309], após o transito em julgado da decisão de pronúncia e manifestação das partes na fase do art. 422 do CPP, fora proferida decisão de relatório do feito e inclusão do processo na pauta de reunião do Tribunal do Júri.

(iv)

(Em 20.02.2024 [Id. 141916853], manifestação ministerial pela intimação editalícia do Paciente, decreto de sua revelia e prisão preventiva, tudo em razão de seu paradeiro incerto.

(v)

Em 23.02.2024 [Id. 142247042], proferida decisão determinado a intimação editalícia do Paciente com prazo de 05 (cinco) dias, bem como decretando sua prisão preventiva, para garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal,
porquanto mesmo ciente da decisão de pronúncia e das medidas cautelares alternativas à prisão fixadas em seu desfavor [(a) Comprovação IMEDIATA de residência fixa, que deverá ser apresentada nestes autos; (b) Compromisso de comparecer a todos os atos do processo para os quais sua presença seja necessária, devendo o primeiro comparecimento ocorrer no prazo de 24 horas após a sua intimação, não se mudar de residência, bem como ausentar-se da comarca, enquanto perdurar a investigação e instrução processual, sem prévia autorização deste Juízo; (c) Proibição de acesso e frequência a bares, lanchonetes e festas em locais públicos, onde haja venda e ingestão de bebidas alcoólicas; e (d) Recolhimento domiciliar no período noturno (das 20h00min às 06h00min do dia seguinte) e nos dias de folga], deixou o distrito da culpa sem declinar seu novo endereço nos autos.

(vi)

Em 04.03.2024 [Id. 143202190], manifestação defensiva pela redesignação da solenidade, porquanto irresignada com o prazo do Edital de intimação, qual seja, 05 (cinco) dias.

(vii)

Em 06.03.2024 [Id. 143454069], proferida decisão mantendo a sessão de julgamento para data aprazada, dia 08 (oito) de março 2024, às 08h00min, e a intimação editalícia no prazo anteriormente fixado.

(viii)

Em 08.03.2024 [Id. 143937341], antes do início da Sessão de Julgamento, fora constatada a ausência do Promotor de Justiça DANIEL LUIZ DOS SANTOS, que por motivo de doença não se fez presente na solenidade, razão pela qual restou prejudicado o ato.

(ix)

Em 21.03.2024 [Id. 148081804], proferida decisão designando sessão de julgamento para data 09 (nove) de maio 2024, às 08h00min

(x)

Atualmente, o processo aguarda realização da Sessão de Julgamento.

Lado outro, quanto ao contexto do Habeas Corpus impetrado, importa-nos formular as seguintes e sintéticas objeções:

Os fundamentos que levaram à pronuncia do Paciente estão delineados na decisão Id. 45142667 – Págs. 26/35, proferida na data de 13 de março de 2018, a qual transcrevo, adiante, a parte que importa:

“[...] A materialidade do crime encontra-se positivada no APFD (fls. 32/38), boletim de ocorrência (fls. 09), Laudo Pericial (fls. 10/31), bem como através das declarações prestadas pelas testemunhas em âmbito policial e sob o crivo do contraditório. Os indícios suficientes de autoria resultam dos depoimentos tolhidos nos autos, tanto na fase investigatória, quanto em Juízo, não restando dúvidas de que o acusado praticou os fatos descritos na peça acusatória, pois os relatos, testemunhos, e as demais provas colacionadas nos autos apontam claramente o seu envolvimento no evento criminoso em debate. [...]

No que tange à qualificadora, a princípio, ela deve ser mantida, uma vez que, havendo dúvidas, por mínima que seja a respeito da existência das mesmas, devem ser dirimidas pelo Egrégio Tribunal do Júri, eis que, na pronúncia, às qualificadoras só deve ser excluídas se manifestamente improcedente. [...]

Desta forma, considerando que não se fazem presentes às circunstâncias elencadas no art. 415, incisos I a IV, do Código de Processo Penal, bem como diante da comprovação da existência do crime em questão e de indícios suficientes de autoria ou participação, a pronúncia do réu Eric Antônio Silva de Arruda, é medida que se impõe.

Uma vez reconhecidos os elementos para a pronúncia da parte ré, e a necessidade de submissão da causa ao Tribunal do Júri, prorroga-se a competência deste, para a integral apreciação dos delitos conexos, conforme inteligência do artigo 78, inciso I do CPP, e nesse caso não cabe qualquer apreciação do Juiz singular sobre esses crimes, nesta fase do procedimento.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, pelos crimes praticados contra a vítima Cassiane Neves Macedo, PRONUNCIO o acusado Eric Antônio Silva de Arruda, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV, na forma do artigo 29, ambos do CP, e artigo 244-B, do ECA, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Feliz Natal/MT.”

Pois bem.

Vale registrar que a decisão de pronúncia não exige certeza quanto à autoria delitiva, bastando à existência de indícios suficientes de autoria ou participação [N.U 1000976-13.2020.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 11/04/2024], como é o caso dos autos.

Ademais, a decisão de pronúncia transitou em julgado para a defesa, sem interposição de recurso, na data de 13/03/2020 [Id. 45257527].

Outrossim, quanto a prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente, saliento que mesmo ciente da decisão de pronúncia e das medidas cautelares alternativas à prisão fixadas em seu desfavor [(a) Comprovação IMEDIATA de residência fixa, que deverá ser apresentada nestes autos; (b) Compromisso de comparecer a todos os atos do processo para os quais sua presença seja necessária, devendo o primeiro comparecimento ocorrer no prazo de 24 horas após a sua intimação, não se mudar de residência, bem como ausentar-se da comarca, enquanto perdurar a investigação e instrução processual, sem prévia autorização deste Juízo; (c) Proibição de acesso e frequência a bares, lanchonetes e festas em locais públicos, onde haja venda e ingestão de bebidas alcoólicas; e (d) Recolhimento domiciliar no período noturno (das 20h00min às 06h00min do dia seguinte) e nos dias de folga], mudou-se sem declinar seu novo endereço nos autos, fato que ensejou sua prisão preventiva, nos termos dos artigos 312, parágrafo único e 282, § 4o, do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal [Decisão Id. 142247042].

De toda forma, nos curvaremos à soberana decisão prolatada por essa ínclita Câmara Julgadora. Sem mais para o momento, coloco-me à disposição de Vossa Excelência para esclarecimentos outros, renovando os protestos de elevada estima e distinta consideração. [...]” (Id. 210407679)

Verifica-se que o juízo de origem apontou que na sentença de pronúncia houve a demonstração da existência da materialidade delitiva, e indícios suficientes de autoria, em detida análise aos meios probatórios colhidos durante a fase inquisitorial e judicial.

Sendo assim, não constato a flagrante ilegalidade ou teratologia, e não se prestando o
habeas corpus
a servir como sucedâneo recursal, muito menos quando controverso o constrangimento ilegal apontado, revela-se inadequada a via eleita pelo impetrante, tornando de rigor o não conhecimento da tese suscitada.

Ademais, é cediço que as nulidades da decisão de pronúncia devem ser arguidas no momento oportuno e por meio do recurso próprio, sob pena de preclusão
(ex vi do HC n. 565.507/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021).

À propósito, é o posicionamento do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:
“O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017)

Nesse sentido:

“[...] O habeas corpus não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de negativa de autoria, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental. In casu, meio processual adequado para se analisar o pedido visando a anulação da sentença condenatória em razão de suposto argumento de irregularidades no curso do processo é a revisão criminal, eis que o trânsito em julgado ocorreu no ano de 2013, porquanto tal pretensão, de regra, exige o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório da ação principal, providência incompatível com o rito célere e sumário da via eleita. A condição de portador de doença grave (câncer no pulmão e próstata) não restou comprovada nos autos, na medida em que não foram juntados nestes autos qualquer laudo médico que demonstre seu atual estado de saúde, não podendo se falar, destarte, em constrangimento ilegal por afronta ao art. 318, II, do Código do Processo Penal. Além disso, não havendo provocação, perante o juízo de primeiro grau, em relação a tal matéria, a manifestação deste Tribunal de Justiça configura vedada supressão de instância. (N.U 1024848-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)

“[...] 1. O entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores é no sentido da utilização racional do habeas corpus, com o devido prestígio do sistema recursal, a inadmitir a impetração em substituição do recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem de ofício, em caso de flagrante ilegalidade comprovada de plano. 2. Não há falar em nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem quando a fundamentação é sóbria e contida, inexistindo emissão de um juízo de valor capaz de influenciar a livre convicção dos jurados. Há, na verdade, argumentação mínima, conforme preconiza o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, acerca da incidência da qualificadora do motivo fútil. 3. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, o que não ocorre na espécie. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, não exige um juízo de certeza, mas tão somente que seja apontada a materialidade do delito e os indícios suficientes sobre a autoria. Nessa linha, a pronúncia, ao contrário da sentença condenatória, não exige prova plena da autoria, sendo suficiente a configuração de indícios que, nesta fase, podem ser embasados em provas produzidas no inquérito policial. 4. Não havendo fatos novos, impede-se a reanálise do pedido de substituição da segregação por cautelares diversas, sob pena de ofensa à coisa julgada, pois o e. TJMT, em mandamus anterior, impetrado em favor do mesmo sujeito e tratando de fatos idênticos, já se debruçou sobre a matéria e decidiu pela legalidade da medida constritiva. 5. Impossibilidade de fixação de honorários advocatícios em sede de habeas corpus. Especialmente no caso desses autos em que inexiste instrumento ordinatório que nomeou o impetrante para promover a defesa do réu como defensor dativo. 6. Inadequação da via eleita. Writ utilizado como sucedâneo recursal. Extinção do feito sem exame de mérito. (N.U 1012215-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 14/10/2019)

Não obstante, registro que, nos autos originários
n. 0001013-25.2007.8.11.0093
, foi realizada a sessão de julgamento na data designada (13/05/2024), sobreveio a condenação do paciente
pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2°, incisos II, III e IV, do Código Penal), somando à pena em 16 (dezesseis) anos, em regime inicial no fechado, nos seguintes termos:

“[...]
II – Fundamentação e dispositivo:

Constato, incialmente, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal
quanto ao crime de corrupção de menor de 18 anos
[artigo 244-B, do ECA]. Vejamos.

A infrações penal mencionada possui pena máxima de 04 (quatro) ano de reclusão, a qual prescreve em 08 (oito) anos, a teor do artigo 109, IV, do Código Penal. Contudo, na hipótese, deve ser aplicada a redução do prazo prescricional delineada no art. 115 do Código Penal, pois o réu, nascido em 03/02/1987, ao tempo do crime [22 de maio de 2007] era menor de 21 (vinte e um) anos de idade. Logo, aplicada a redução (metade), a prescrição passa a ocorrer em 04 (quatro) anos.

Considerando, portanto, que a prescrição da pretensão punitiva estatal, no caso, ocorre em 04 (quatro) anos, constata-se que o direito de punir do Estado está acobertado pela prescrição, uma vez que decorreu mais de

08 (oito) anos entre a data do crime [22 de maio de 2007] e o recebimento da denúncia [25 de agosto de 2015 (Id. 45142645 – Págs. 40/41)], marco interruptivo delineado no art. 117, inciso I, do Código Penal.

A seu turno, prescrição é matéria de ordem pública e como tal deve ser declarada de ofício pelo magistrado, independentemente do juízo ou grau de jurisdição, consoante firme entendimento jurisprudencial:

[...]

Ante o exposto,

a. com fundamento no(s) artigos 107, IV, 109, IV, e 115, todos do Código Penal,
JULGO
, de ofício,
EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
ERIC ANTONIO SILVA DE ARRUDA
, qualificado nos autos,
quanto ao crime de
corrupção de menor de 18 anos
[artigo 244-B, do ECA], ante a prescrição em abstrato da pretensão punitiva estatal; e

b. atendendo à soberana decisão do Conselho de Sentença, o acusado
ERIC ANTONIO SILVA DE ARRUDA
, devidamente qualificado nos autos, restou
CONDENADO
pela prática do crime de
homicídio qualificado pelo motivo fútil,
meio cruel
e recurso que dificultou a defesa do ofendido
[art. 121, § 2°, incisos II, III e IV, do Código Penal], na forma do artigo 29, do Código Penal.

III – Dosimetria:

Passo, por conseguinte, à dosimetria da reprimenda penal, em obséquio ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5o, inc. XLVI) e ao critério trifásico estabelecido no artigo 68 do Estatuto Repressivo.

A pena
in abstrato
prevista para o crime homicídio qualificado é de reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, conforme preceito secundário do artigo 121, § 2.o do Código Penal, sendo, no caso em análise, considerado o emprego de
meio cruel
(inciso III) para qualificar o delito.

Denoto que a
culpabilidade
, juízo de reprovação social que o crime e seu autor merecem, não transbordam do normal do tipo; seus
antecedentes criminais
são maculados, pois, em que pese tecnicamente primário à época dos fatos, atualmente ostenta diversas condenações [Executivo Penal no 0032658-12.2016.811.0042 – Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá

(Ação Penal no 0001220-66.2019.8.11.0045 – Trânsito em julgado da sentença penal condenatória em 04/10/2016; Ação Penal no 0003985-77.2014.8.11.0042 – Trânsito em julgado da sentença penal condenatória em 04/06/2017); e Executivo Penal no 0032940-79.2018.811.0042 – Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá

(Ação Penal no 0010141-52.2012.8.11.0042 – Trânsito em julgado da sentença penal em condenatória 03/11/2017)], que embora não suficientes para configurar a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes e ensejar acréscimo a pena-base (STJ, AgRg no HC 688.979/SP); não há elementos para se aferir a
personalidade
e a
conduta social
do acusado; O
motivo

do crime
foi fútil, conforme considerado pelo Conselho de Sentença, todavia, referida circunstância será valorada, posteriormente, como agravante; as
circunstâncias
do fato, por sua vez, foi objeto de apreciação pelo Conselho de Sentença, sendo reconhecido o
recurso que dificultou a defesa da vítima
;
as
consequências do crime
são as normais do tipo; ao passo que o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delituosa.

Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, denoto haver a existência de circunstâncias desfavoráveis ao réu, especificamente, os antecedentes e circunstâncias do crime e, considerada a pena prevista para o crime de homicídio qualificado –
reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos
– e o parâmetro de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada negativamente, reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a
fixação da pena acima do seu mínimo legal, isto é, no patamar de 16 (dezesseis) anos de reclusão
.

Incide a circunstância atenuante da menoridade (art. 65, I, CP), porquanto ao tempo do crime o acusado era menor de 21 anos de idade (nascido em 03/02/1987). Entretanto, conforme já mencionado, o
motivo

do crime
, objeto de apreciação pelo Conselho de Sentença, fora reconhecido fútil. Desse modo, considerando que referidas circunstâncias são igualmente preponderantes (AgRg no AREsp n. 2.180.539/SP), consoante disposto no art. 67 do Código Penal,
compenso-as
.

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim,
FICA O ACUSADO CONDENADO À PENA DE 16 (DEZESSEIS) ANOS DE RECLUSÃO
, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil,
meio cruel
e recurso que dificultou a defesa do ofendido [art. 121, § 2°, incisos II, III e IV, do Código Penal].

Deverá o réu cumprir a pena inicialmente em regime fechado
, em observância ao art. 33, §2o, “a”, e §3o, do Código Penal, porque, para além de a condenação suplantar 8 (oito) anos, as circunstâncias judiciais foram sopesadas em seu desfavor.

O réu permaneceu preso preventivamente por 2 anos, 3 meses, e 23 dias [de 19/11/2015 a 13/03/2018], cujo período de custódia cautelar deverá ser considerado para fins de estabelecimento do inicial regime prisional de cumprimento da pena numa espécie de antecipada detração penal.
Mas que neste caso, feito esse exercício aritmético, não altera o aludido regime estabelecido
. Inteligência do § 2.o do art. 387 do Código de Processo Penal.

Descabe
qualquer substituição da pena, conforme artigo 44, inciso I, do CP, eis que o crime fora praticado com violência à vítima, bem como incabível a concessão de suspensão condicional da pena, a teor do art. 77,
caput,
do Código Penal.

Mantenho
a prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor do acusado, porquanto persistem os motivos que ensejaram a medida extrema [Decisão Id. 142247042], em especial, a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, notadamente, se se considerar o expressivo quantitativo da reprimenda penal imposta ao acusado. Outrossim, a pena aplicada supera 15 anos de reclusão, recomendando-se, pois, nos termos do art. 492, I, “e”, do CPP, sua imediata execução provisória.
Nego-lhe
, portanto, o direito de recorrer em liberdade, com fundamento no art. 387, § 1.o, do Código de Processo Penal.

Deixo
de arbitrar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, a teor do inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, considerada a ausência de pedido explícito nesse sentido.

Isento
o acusado do pagamento de custas e despesas processuais, nos termos dos arts. 804 e 805, do Código de Processo Penal, porquanto trata-se de pessoa hipossuficiente, tanto que fora assistida pela Defensoria Pública. [...]” (Id. 155385813)

Nesse contexto, diante aos documentos que me são acessíveis, não visualizo nenhuma teratologia ou ilegalidade a ser aqui superada.

Por todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Eric Antônio Silva de Arruda
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024